Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-07.2019.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-07.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[I. W. P. D. A. J. - CPF: 039.564.121-76 (APELADO), VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA - CPF: 045.325.871-90 (ADVOGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ADRIELLY KELLEY PINHEIRO PRADO DE ALMEIDA - CPF: 027.629.911-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO COM PESSOA INCAPAZ – INEXISTÂNCIA DO DÉBITO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DA PENSÃO DO MENOR - REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATO DECLARADO NULO – APLICAÇÃO DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, para que haja validade no negócio jurídico é imprescindível à capacidade do agente.

Tratando-se de contrato celebrado por menor, independente da forma como ocorreu a contratação, o negócio jurídico é nulo nos termos dos artigos 3º, III, c/c 166, I, do Código Civil, por ter sido celebrado por agente absolutamente incapaz.

Não tendo a instituição financeira desincumbido do seu ônus previsto no artigo 373, II, do CPC/75, deve responder pelos prejuízos decorrentes da sua desídia, haja vista a constatação inequívoca de falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dever de indenizar decorre da própria conduta indevida, prescindindo de comprovação do prejuízo.

Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO

BMG S/A.,
contra a r. sentença proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Restituição dos Valores Pagos Indevidamente c/c Pedido de Indenização em Danos Morais – Processo nº 1000005-07.2019.8.11.0018, movida por

I. W. P. de A. J., representado por sua genitora Adrielly Kelly Pinheiro, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar inexistente o débito informado; b) condenar o requerido a restituir a parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados e, c) condenar o requerido ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais. Por fim, declarou extinta a demanda, com resolução de mérito. (id 77993480).

Sustenta, primeiramente, a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que além de colacionar aos autos os contratos, requereu o depoimento pessoal da genitora da parte autora, contudo, ignorado pelo juízo
a quo
, devendo ser declara a nulidade da r. sentença.

Alega o banco apelante que colacionou dois contratos de cartão de crédito firmados pela genitora e representante da parte autora, que comprova de forma cabal a contratação do cartão de crédito.

Afirma o apelante que comprovou diversos saques com ambos os cartões, cujos valores foram creditados em conta bancária de titularidade da apelada; não havendo nenhum indício de fraude.

Argumenta que, por se tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo da parte consumidora realizar o pagamento do restante da fatura, sendo repassada todas as informações a apelada no ato da contratação, não havendo se falar em restituição por danos materiais.

Afirma que, não houve fatores que tivessem o condão de causar uma violência externa à sua moral, razão pela qual a sentença merece ser reformada, sendo julgada totalmente improcedente.

Por fim, aduz que houve omissão no que tange o termo da correção e juros relativo ao dano material.

Requer seja recebido e provido o presente recurso, para que seja reformada a r. sentença, para ser julgada totalmente improcedente a demanda, com a consequente condenação da apelada no pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios, por medida da mais lídima justiça.

Sem contrarrazões. (Id. 77993492).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 95554982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A pressente preliminar confunde-se com o mérito e nele será analisada.

VOTO

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Restituição dos Valores Pagos Indevidamente c/c Pedido de Indenização em Danos Morais – Processo nº 1000005-07.2019.8.11.0018, movida por

I. W. P. de A. J., representado por sua genitora Adrielly Kelly Pinheiro, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar inexistente o débito informado; b) condenar o requerido a restituir a parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados e, c) condenar o requerido ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais. Por fim, declarou extinta a demanda, com resolução de mérito. (id 77993480).

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras estão sujeitas a disciplina do diploma legal citado conforme súmula 297 do STJ.

Pois bem
.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a em sua totalidade, vejamos:

“(...)Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que jamais solicitou qualquer empréstimo ou cartão de crédito junto ao Requerido, haja vista tratar-se de pessoa absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, além de nunca ter sido beneficiado com qualquer valor o qual vem sendo descontando de sua pensão.

Ora, é cediço que é à requerida demanda que incumbe, nessa hipótese dos autos, demonstrar a lisura do fato positivo, diante do direito básico do consumidor à facilitação da sua defesa em juízo (CDC, art. 6º, VIII).

(...)

Sendo assim, inobstante a requerida ter contestado a presente ação, esta não juntou quaisquer documentos comprovando o alegado. Desse modo, tais alegações, por si só, não servem como prova para a formação da convicção do Juízo, muito menos podendo servir como prova em desfavor do autor.

Desta forma, não há que se falar em exigibilidade das cobranças, vez que se funda em empréstimo não contratado pela parte.

Destarte, de fato a conduta do requerido é indevida, e os fatos ocorridos não se tratam de simples aborrecimento. O dano moral é presumido em casos tais, consoante unânime entendimento jurisprudencial.

Com relação aos valores descontados oriundos do contrato objeto da presente ação, é certo que deve a requerida restituir a parte autora de forma simples, vez que para ser devida a repetição do indébito, prevê o artigo 42, § único, do CDC, in verbis: (...)

No caso dos autos, não comprovou a má-fé por parte do requerido.

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada.

(...)

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

(...)

DECLARAR inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

CONDENO o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados.

CONDENO o requerido ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação

Inicialmente, é importante ressaltar que o artigo 104 do Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo que o descumprimento desses requisitos resulta na nulidade do ato praticado.

Por sua vez, dispõe o artigo 3º, III, do Código Civil, que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos.

Em casos que tais, o ônus da prova não é do autor, pois por se tratar de prova negativa, a administradora de cartões apelante, na condição de pretenso credor, é que deveria comprovar nos autos que a dívida,
decorrente da compra
, foi contraída pelo autor, o que geraria o motivo justo para a negativação do nome do autor.

É o entendimento:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME NO SPC. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR FALSÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Em sede de ação declaratória negativa de débito, contudo, inverte-se essa premissa, em face da dificuldade de se demonstrar fatos negativos, o que faz recair sobre o credor - no caso, a ré - o ônus de comprovar a relação comercial (...). (TJMG; 1.0027.06.083812-8/001; Rel. Des. Elpídio Donizetti, j.:15.04.2008).

E ainda, os ensinamentos do renomado Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (BARBI, Celso Agrícola, "Comentários ao Código de Processo Civil", Rio de Janeiro, Forense, 1988, vol. I, p. 80).

Verifica-se a impossibilidade de descontos em pensão alimentícia recebida por menor, na conta corrente de sua genitora, em razão de empréstimos efetuadas por ela, ainda que autorizados pela devedora.

A uma, porque se tratam de valores cuja titularidade é distinta. O dinheiro da pensão é do menor, não de sua genitora.

A duas, porque se trata de verba de caráter alimentar destinada à criança, não podendo sofrer os descontos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO - DESCONTO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA - BENEFICIÁRIO MENOR - DANO MORAL - CONFIGURADO - MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO - DESCABIMENTO. É indevida a retenção pela instituição financeira de pensão alimentícia de menor, depositada na conta da genitora, para amortizar empréstimos por ela contraídos. Devem ser restituídos os valores descontados em conta titulada pela genitora do alimentando, quando a pensão alimentícia depositada pelo genitor é unicamente para a criança ou adolescente. Não demonstrada má-fé, a restituição de valores descontados/retidos deve ser feita na forma simples. Configura ilícito, capaz de gerar dano à honra, a retenção de pensão alimentícia do menor para pagamento de dívida de sua genitora. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, segundo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.024249-3/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/0020, publicação da súmula em 13/08/2020)

"LIMINAR - DÍVIDA BANCÁRIA - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - PRESERVAÇÃO DE DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. Não obstante seja geralmente inviável a determinação de restrição no lançamento de débitos em conta corrente, razoável a determinação de resguardo da pensão alimentícia destinada aos filhos menores da correntista." (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0105.05.156718-5/001, Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2006, publicação da súmula em 10/11/2006)

Ocorre que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Embora diga que os elementos constantes nos autos fazem prova da licitude dos contratos, não cuida de provar o liame obrigacional, que decorreria da legal formalização com o apelado.

Diante da documentação trazida aos autos pelo apelante, pode-se perceber que, de fato, houve “concordância” do Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG

Card

(Autorização

para

desconto

em

folha

de

pagamento)

em

nome

da representante legal do menor – id 77991493. Ocorre que, a documentação demonstra que a contratação foi realizada tão somente em nome da representante do menor, o que afasta de fato o desconto direto do benefício percebido pelo infante.

Ademais, para que o “empréstimo” fosse pactuado em seu nome, a genitora e também a instituição bancária, deveriam se atentar as regras regentes no que diz respeito a pessoa incapaz; assim, em sendo a parte autora incapaz (menor), o negócio jurídico é defeituoso, sob pena nulidade do ato (artigo 104, III, c/c artigo 171, I, ambos do Código Civil); razão pela qual a restituição dos valores mostra-se devida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - INTERDIÇÃO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO - NULIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA APOSENTADORIA DO INCAPAZ. 1- Os negócios jurídicos praticados pessoalmente pelo absolutamente incapaz após a sua interdição são nulos, independentemente de prova. 2- Devem ser restituídos ao absolutamente incapaz os valores que a instituição financeira descontou de sua aposentadoria referentes a contratos de empréstimos declarados nulos. (Apelação Cível 1.0134.13.009880-6/002, 10ª CÂMARA CÍVEL, Des.(a) Claret de Moraes, data de publicação da súmula: 17/05/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ANALFABETO - IMPRESSÃO DIGITAL - NULIDADE - RECURSO PROVIDO. Somente por intermédio de procurador constituído por instrumento público, poderá o analfabeto contrair obrigações através de instrumento particular, sendo nulo o negócio jurídico que não obedecer tal formalidade. (TJMG, Ap. 2.0000.00.505843-5/000, rel. Des. Irmar Ferreira Campos, j. 09/06/2005).

Assim, de acordo com a sentença, entendo que o contrato é inválido, e, via de consequência, os débitos devem ser desconstituídos; bem como os valores descontados sejam restituídos de forma simples, como bem aventou a r. sentença ora atacada, diante da ausência de um dos requisitos para sua validade, ou seja, ter sido firmado por pessoa capaz.

Na espécie, as cobranças realizadas pela administradora de cartões basearam-se em contratos nulos, pois celebrados sem a observância de formalidades essenciais, já que contratado por pessoa incapaz e analfabeto.

Nesse diapasão, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a toda evidência, diante dos desgastes e conduta indevida do banco apelante ao autor, os danos morais devem ser mantidos.

Portanto, restando demonstrado o ilícito na conduta da apelante diante má prestação de serviço ao consumidor ao contrato realizado sem anuência da curadora da parte autora e, sem ser
observadas as regras do art. 595, do CC
.
, necessário analisar o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com espeque no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Considerando as disposições legais pertinentes, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao apelado; considera-se presumido o dano ("in re ipsa") em razão da cobrança indevidamente do autor.

No caso em julgamento, percebe-se nitidamente as confluências dos requisitos necessários para a reparação, vez que não restou comprovada a existência de contratação válida entre as partes.

Além disso, na espécie, a responsabilidade de indenizar decorre do simples fato de ter ocorrido o lançamento do nome da parte autora aos cadastros de inadimplentes, diante da cobrança indevida. É evidente que tal conduta viola a privacidade e causa perturbação à sua esfera moral, que necessita do dinheiro para sua mantença.

É o entendimento:

“EMBARGOS INFRINGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. DESCONTO POR SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. - A cobrança indevida de quantia mediante desconto por sobre benefício previdenciário, referente a empréstimo não contratado pelo Autor, é ato ilícito que enseja o dever de compensar os danos morais causados. (TJMG - Embargos Infringentes 1.0625.13.008596-6/002, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPERVULNERABILIDADE DO AUTOR IDOSO E ANALFABETO.

NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE VALIDADE DO ART. 595 DO CC. 1. A vulnerabilidade reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor agravada na pessoa do idoso e analfabeto qualifica a “hipervulnerabilidade”. Desta forma, é necessário proteção diferenciada a esse grupo de pessoas. 2. A circunstância de a pessoa ser analfabeta não lhe retira a capacidade para os atos negociais, devendo, porém, ser observados os requisitos legais para tal. 3. Não tendo sido observada forma prescrita em lei (art. 595, CC), é nulo o contrato. Anulado, restituir-se-ão as partes ao “status quo” (art. 182, CC), declarando-se a inexistência do débito, bem como a ilegitimidade da inscrição do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. [...].” (TJRS, AP N° 70073727489 – Relator: Desª. Ana Paula Dalbosco- DJE 05/07/2017).

Em relação ao valor arbitrado na r. sentença, tenho que diante das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização, deve ser mantido; pois sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, não há falar em minoração do quantum arbitrado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021